Tribunal: TJMT
Processo: 1023756-90.2023.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023756-90.2023.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[EVANDRO FERREIRA - CPF: 979.749.861-15 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO APELO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – RAZÕES DO APELO DISSOCIADAS DA SENTENÇA- AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Contudo, nas razões do seu recurso de apelação, o Banco/ Agravante não combateu a sentença no que concerne a contratação de seguro de vida supostamente contratado pela parte autora/agravante.

2-A não impugnação específica e concreta do teor da decisão recorrida não tem o condão de infirmar a decisão, sendo, portanto, inepta a pretensão recursal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno interposto por EVANDRO FERREIRA contra decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível (id. 204453194), onde figura como parte contrária OMNI FINANCEIRA S.A., perante a 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis deste egrégio Tribunal de Justiça, que não conheceu do recurso por ausência de Dialeticidade.

Em resumo, aduz que (i) pugna pela gratuidade da justiça, por supostamente não possuir poder econômico, considera-se hipossuficiente, conforme documentos acostados na inicias. Assim, requer o recebimento do recurso sem que o agravante seja obrigado a fazer o preparo, sob pena de cerceamento de defesa.

Assevera pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como pela inversão do ônus da prova e que seja reconhecido o dano moral indenizável.

Sem Contrarrazões (id. 213241197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O §2o do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que desprovimento ao recurso de apelação cível.

De antemão, transcrevo a ementa da decisão monocrática por mim proferida:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O FEITO POR VIA ELEITA INADEQUADA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – MERA REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES NA PEÇA EXORDIAL - INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

As razões recursais dissociadas e ou que não atacam os fundamentos da sentença, não atende o disposto no inciso II, do artigo 1.010, do novo Código de Processo Civil, portanto, inobservado o princípio da dialeticidade, constitui irregularidade formal que determina o não conhecimento do recurso de apelação. Precedentes do STJ.

Considerando que, da leitura das razões do agravo interno, entendo não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“O recurso apresenta questões irrelevantes, sem qualquer fundamento probatório, ônus que lhe incumbia na instrução processual, porquanto deveria o recorrente ter discutido os fundamentos utilizados pelo Juízo “a quo” em sua sentença e não repetido os mesmos argumentos lançados na peça vestibular. Assim sendo no recurso manejado, não se vê presentes os requisitos do artigo 1.010, do novo Código de Processo Civil, pois, não apontadas no recurso as razões de fato e de direito pelas quais entende o apelante deva ser anulada ou reformada a decisão hostilizada. Dispõe o artigo 1.010 do novo Código de Processo Civil:

“Artigo 1.010- A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - os exposição do fato e do direito; III - o pedido de nova decisão.” A análise do artigo em comento, sobretudo o quanto disposto em seu inciso II, remete-nos àquilo que foi chamado de Princípio da Dialeticidade que, nas palavras de Araken de Assis: “é o ônus de o recorrente motivar o recurso no ato de interposição” (Manual dos Recursos, Editora Revista dos Tribunais, p. 95). Em suma, caberia ao Apelante, nas razões de sua Apelação, demonstrar eventual injustiça na sentença (error in judicandum) ou invalidade (error in procedendo), possibilitando, pois, a análise do mérito do apelo por este Tribunal. Em outras palavras, o recurso deveria ser dialético, sendo tal requisito inerente a todos os recursos previstos em nosso ordenamento jurídico, por se tratar de motivação necessária até para que seja possível o contraditório, fato este que não se atentou a recorrente. Nesse sentido segue jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO HABITACIONAL. SENTENÇA QUE AFASTA O DEVER DE INDENIZAR COM FUNDAMENTO NO LAUDO PERICIAL, QUE ATESTA A AUSÊNCIA DE PATOLOGIAS ATRIBUÍVEIS A VICIOS CONSTRUTIVOS, SEJA COM RELAÇÃO AO MATERIAL UTILIZADO, SEJA COM RELAÇÃO À MÃO DE OBRA. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO ATACAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ART. 1.010, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO. VIOLARAM OS APELANTES O PRINCÍPIO DA dialeticidade recursal, na medida em que não trouxeram ao segundo grau os motivos pelos quais impugnam as razões de decidir expostas na sentença, restando esta Corte impossibilitada de examiná-las à luz das razões recursais.” (TJPR – 8a C.Cível – 0023154 29.2010.8.16.0017 – Maringá – Rel.: Desembargador Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima – J; 04.11.2021)

“CAUTELAR INOMINADA – EXTINÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, III, CPC – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO ANTE A ANÁLISE DO RECURSO INTERPOSTO NA AÇÃO PRINCIPAL – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, inc. III, do CPC, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, ainda que fosse superada a ausência de dialeticidade recursal, é evidente que o presente inconformismo restou prejudicado, ante a perda superveniente do objeto, devidamente analisado no recurso interposto na ação principal. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.” (TJ-MT - AC: 10469755920208110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023)

“APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA- PRINCIPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRECEDENTES STJ. APELO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. O apelo deixou de atacar/contrapor/rebater minimamente a motivação da sentença, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no art. 1.010, inc. II, do CPC, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, impondo-se a confirmação da sentença, no particular, por ausência de impugnação específica da decisão hostilizada (cópia fiel da peça inicial). Ausente requisito essencial para a admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do apelo.” (TJ-MT 00045778120098110015 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 16/12/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/01/2021)

“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO RED. No 1003614-94.2021.8.11.0028 – ID. no 156605685 EMBARGANTE: MARIA LUZIA CORTEZ DO CARMO EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A E M E N T A EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONSIGNADO INSS – RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. Pelo princípio da dialeticidade, não será conhecido o recurso que não atacar devidamente os fundamentos da decisão hostilizada. Constatado que as razões recursais dos aclaratórios não estão em consonância com os fundamentos do acórdão recorrido, visto que relacionadas a contrato diverso do discutido nos autos, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.-“ (TJ-MT - EMBDECCV: 10036149420218110028, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 02/08/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2023). O recurso interposto, não apresenta nenhum argumento jurídico ou mesmo relevante precedente que se mostre apto a desconstituir as judiciosas razões que embasaram o Juízo de Origem a julgar improcedentes seus pedidos. Com essas considerações, a rigor do artigo 932, inciso III, do novo Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Recurso. Intimem-se. Cumpram-se."

Pois bem, Como se vê, não obstante os esforços hercúleos do Banco do Brasil S/A/ agravante, a decisão monocrática ora combatida não merece reparos, não havendo como afastar a ausência de dialeticidade.

A não impugnação específica e concreta do teor da decisão recorrida não tem o condão de infirmar a decisão, sendo, portanto, inepta a pretensão recursal.

O eg. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“... a reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não é, em si, obstáculo bastante para negar conhecimento ao recurso (...). Desde que o recorrente fundamente sua irresignação e manifeste de forma clara seu interesse na reforma da sentença, rebatendo os fundamentos do julgamento prolatado pela instância de origem, não resta prejudicado o Princípio da Dialeticidade Recursal.” (AgRg no AREsp 175517 MS 2012/0092352-7 STJ, publicado em 27/06/2012).

Como se vê, exige-se que a parte rebata os fundamentos do julgado prolatado pela instância de origem, para que se tenha como cumprido o princípio da dialeticidade.

Assim, trata-se de recurso que não enfrenta o que realmente foi decidido, nem demonstra o erro ou o equívoco ou a contrariedade à lei por parte do decisum alvejado, apresentando razões absolutamente dissociadas da hipótese concreta dos autos.

Esse é, precisamente, o norte que direciona a jurisprudência do eg. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. INADMISSÃO COM BASE NO ART. 1.030, I, B, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ E DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Revela-se manifestamente inadmissível a interposição de Agravo em Recurso Especial para impugnar decisão mediante a qual o Recurso Especial teve seguimento negado (art. 1.030, I, b, do CPC/2015) porque o acórdão recorrido estaria em consonância com o entendimento fixado em recurso repetitivo, porquanto cabível agravo interno. III - É inviável a determinação de retorno dos autos ao tribunal de origem, para que o agravo em recurso especial interposto seja apreciado como agravo interno, porquanto na sistemática vigente deixou de existir dúvida objetiva acerca do recurso cabível. Precedentes das Turmas componentes da 1a, 2a e 3a Seções desta Corte. IV - Razões de agravo interno nas quais não impugnado especificamente o fundamento da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do art. 932, III, c/c art. 1.021, § 1o, todos do Código de Processo Civil de 2015. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - A parte agravante não apresenta, no recurso, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. VII - Agravo Interno não conhecido.” (AgInt no AREsp 1377768/SP (2018/0262011-0), Relatora: Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, Data do Julgamento: 12/08/2019, DJe 14/08/2019).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. 1. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao reclamo. 2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC de 2.015 e art. 253, I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado. 3. Esta Corte, ao interpretar o previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC/2015 (o qual traz disposição similar ao § 3o do art. 1.029 do do mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica para os casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando para complementar a fundamentação de recurso já interposto. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1446828/SC (2019/0035246-4), Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 13/08/2019, DJe 20/08/2019).

Sendo assim, analisando as razões recursais, não vejo motivo para reconsiderar a decisão monocrática proferida, pois esta se coaduna com a jurisprudência dominante, devendo o entendimento ser mantido.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática na forma em que prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024